Tribunal: TJSP
Processo: 2013151-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Condomínio. Despesas comuns. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud. Decisão agravada que rejeitou parcialmente impugnação da executada. Insurgência dessa última. Superveniente acordo celebrado entre as partes nos autos principais, com destinação dos valores bloqueados à quitação parcial do débito em execução. Conduta contrária ao desejo de recorrer.

Ementa:
Condomínio. Despesas comuns. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud. Decisão agravada que rejeitou parcialmente impugnação da executada. Insurgência dessa última. Superveniente acordo celebrado entre as partes nos autos principais, com destinação dos valores bloqueados à quitação parcial do débito em execução. Conduta contrária ao desejo de recorrer. Desaparecimento do interesse recursal. Agravo de instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013151-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLELIA
ROMEU ROQUE, é agravado EDIFÍCIO SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013151-04.2020.8.26.0000 - F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 16.351
2
Agravante: Clélia Romeu Roque
Agravado: Condomínio Edifício São Carlos
Agravo Inst. no 2013151-04.2020.8.26.0000 - 5a Vara Cível F. R. Tatuapé (Capital)
Voto no 16.351
Condomínio.
Despesas
comuns.
Cobrança.
Fase
de
cumprimento de sentença. Bloqueio de valores pelo sistema
Bacenjud. Decisão agravada que rejeitou parcialmente
impugnação
da
executada.
Insurgência
dessa
última.
Superveniente acordo celebrado entre as partes nos autos
principais, com destinação dos valores bloqueados à quitação
parcial do débito em execução. Conduta contrária ao desejo de
recorrer. Desaparecimento do interesse recursal. Agravo de
instrumento prejudicado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
18/20 deste instrumento (fls. 154/156 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de
cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
parcialmente impugnação da executada, voltada à liberação de valores bloqueados em
conta de sua titularidade.
Insurge-se a executada, insistindo na impenhorabilidade absoluta
do valor bloqueado na conta-corrente, bem como daquele aplicado em CDB, por serem em
ambos os casos oriundos de benefício previdenciário. Bate-se, em conclusão, pela reforma
da r. decisão agravada.
Deferiu-se
o
processamento
do
recurso,
denegando-se
a
antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensando-se a prestação de informações pelo
MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante do
recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do art.
1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais.
Deixou o agravado de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013151-04.2020.8.26.0000 - F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 16.351
3
É o relatório.
É o caso de se reconhecer o desaparecimento do interesse recursal,
pela perda do objeto do agravo, tendo em vista que, conforme consulta ao andamento
processual no sistema informatizado SAJ (cf. fls. 172/176 dos autos principais), as partes
celebraram transação junto à origem, considerando a quitação parcial pelo valor bloqueado
via Bacenjud.
Em tais condições, resta esvaziada a resistência da executada-
agravante, descabendo prosseguir no exame da matéria objeto da irresignação.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o agravo.
FABIO TABOSA
Relator